Tribunal: TJMT
Processo: 0000057-24.2019.8.11.0049
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000057-24.2019.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE BATISTA PEREIRA - CPF: 702.075.081-86 (APELADO), CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (ADVOGADO), JAIME RAIMUNDO GONCALVES - CPF: 316.132.418-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.o, INCISOS I, III E IV, E §4o, C/C ART. 347,
CAPUT,
C/C ART. 155, §1o E §4o, IV, TODOS DO CP E ART. 244-B, § 2o, DA LEI No 8.069/90 – ABSOLVIÇÃO PELA CORTE POPULAR APÓS ACOLHIMENTO DA NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
1. PRELIMINAR:
NULIDADE POR VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 479 DO CPP – INOCORRÊNCIA – MERA MENÇÃO – INOCORRÊNCIA DE LEITURA OU EXIBIÇÃO – PECULIARIDADES FÁTICAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA –
2.
MÉRITO:

PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO COM BASE NA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS –
IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA ARGUIDA NA SESSÃO PLENÁRIA E NO INTERROGATÓRIO DO RÉU – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –

APELO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

Se durante os debates, a causídica nomeada para realizar a defesa técnica do réu se limita a mencionar a existência de processo em desfavor da vítima, e o faz em momento posterior a afirmativa semelhante realizada pela própria acusação, sem proceder à leitura de documento ou à exibição de qualquer objeto ao corpo de jurados; subsistem peculiaridades que demonstram inexistir nulidade por ofensa à regra contida no art. 479 do CPP, cujo reconhecimento, aliás, dependeria de comprovação do prejuízo suportado pela parte e registro da irresignação em ata da sessão, o que não se verificou na hipótese.

2.

Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição deduzida pela defesa em Plenário, no sentido de que o apelado não teria contribuído no intento homicida, uma vez que cuida da versão sustentada pelo próprio réu em seu interrogatório; cumprindo frisar, outrossim, que os elementos de convicção carreados ao caderno processual, inclusive aqueles produzidos perante os senhores jurados na solenidade de julgamento, respaldam o contexto declinado pelo réu, devendo, portanto, ser mantida a opção do Júri, com fulcro no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Recurso de apelação criminal conhecido, com rejeição da preliminar de nulidade arguida pelo
Parquet
, e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:

FELIPE BATISTA PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o
0000057-24.2019.8.11.0049
, que tramitou perante o d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, e que, em observância ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
absolveu
o réu
FELIPE BATISTA PEREIRA
da imputação da prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2.o, incisos I, III e IV, e §4o, c/c art. 347,
caput,
c/c art. 155, §1o e §4o, IV, todos do CP e art. 244-B, § 2o, da lei no 8.069/90
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 160257238, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade processual
por

ofensa à regra contida no art. 479 do CPP; e,
no mérito
, pretende a
nulidade do julgamento
, com a subsequente
submissão do réu a novo Júri Popular
, alegando que a decisão absolutória do Conselho de Sentença foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
.

Nas contrarrazões vistas no ID 160257240, a i. defesa rechaça as pretensões ministeriais e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 170141695, opinou pelo
acolhimento da preliminar
, e, no mérito, pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
Parquet
.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c)
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, verte da denúncia que, no dia 26 de dezembro de 2018, o ora apelado
FELIPE BATISTA PEREIRA
aceitou a oferta feita pelo adolescente
M. V. L. L.
para ajudá-lo a matar a vítima
Jaime Raimundo Gonçalves
, com a promessa de pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pela empreitada criminosa, e assenhoramento do aparelho de videogame pertencente ao ofendido.

Ainda consta que os acusados entraram na residência da vítima durante o repouso noturno, apanharam uma faca na cozinha e se dirigiram ao quarto onde aquela dormia, momento em que o acusado a segurou pela garganta, enquanto o adolescente
M. V. L. L.
desferiu ao menos 13 (treze) golpes de faca em diversas parte do corpo da vítima.

Na sequência, o ora apelado e o adolescente infrator também alteraram a cena do crime, ateando fogo em uma agenda da vítima contendo anotações de seus devedores, a fim de parecer que foram as pessoas ali elencadas as responsáveis pela prática do homicídio. Outrossim, restou apurado que teriam escrito nas paredes da residência da vítima as iniciais da organização criminosa "PCC" e a palavra “pedófilo”, com a finalidade de embaraçar a investigação; tendo por fim, subtraído bens que pertenciam à vítima, os quais foram escondidos na propriedade rural de
Ailton de Paula
.

Depois de denunciado e pronunciado, o apelado
FELIPE BATISTA PEREIRA
viu-se absolvido pelo Conselho de Sentença – tendo os jurados não reconhecido a autoria delitiva a ele imputada; razão pela qual o Parquet se apresenta irresignado nos termos relados, cujas teses passo a analisar.

1.

Da nulidade decorrente se suposta afronta ao art. 479 do CPP:

Das razões recursais verifica-se que o d. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade processual
por

ofensa ao preceito positivado no art. 479 do CPP
, sob o argumento de que, durante a sessão plenária, a d. advogada nomeada para exercer a defesa técnica do réu, quando do início dos debates, teria mencionado a existência de sentença condenatória em desfavor da vítima, imputando-lhe a prática do crime de atentado violento ao pudor, o que, no entender do
Parquet
consistiria em prova nova, não juntada aos autos com a necessária antecedência e, portanto, em
desrespeito ao tríduo legal e à paridade de armas
.

Em que pese o judicioso dispêndio argumentativo da acusação, entendo que
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Isto porque, analisando a mídia audiovisual que contém a explanação feita em plenário pela
Dra. Camila Moura Feitoza
(ID

160257216), verifica-se que ela, a fim de aparentemente contextualizar a fala apresentada pelo réu
FELIPE
em seu interrogatório – dando conta de suposto abuso sexual perpetrado pela vítima em face do adolescente corrompido
M. V. L. L.
o que consistiria no móvel do ilícito;
fez referência a um processo executivo de pena, relativo a uma condenação da vítima
Jaime Raimundo Gonçalves
pelo crime de atentado violento ao pudor.

Por sinal, consta da Ata do Júri, vista no ID 160257234, que, após ter sua fala interrompida pela representante do órgão ministerial de primeira instância, fazendo constar no registro da solenidade
“que a Defesa falou em um executivo de pena (atentado violento ao pudor) da vítima” sic
, a d. causídica
, “por sua vez, pugnou que contasse em ata que a Promotora de Justiça falou que o réu estava caluniando a vítima” sic
.

Por outro lado, não se descuida que afirmação semelhante reverberou nas declarações do policial civil
Edenir Paulista Sólis dos Santos
(ID 160257216), e
em momento algum
a causídica procede à leitura de documento ou à exibição de qualquer objeto durante sua explanação nos debates; daí porque,
em que pese o inconformismo ministerial com relação à menção a tal circunstância, consigne-se que o mencionado executivo de pena, ou a respectiva sentença condenatória propriamente dita,
jamais chegou a ser exibido ao corpo de jurados e tampouco tiveram o seu conteúdo lido em plenário
,
à vista da mídia audiovisual mencionada alhures.

Com efeito, a dinâmica da aludida referência aos supostos abusos sexuais perpetrados pela vítima fora feita perante os senhores jurados, num primeiro momento, durante a oitiva da testemunha
Edenir Paulista Sólis dos Santos
, depois no interrogatório do réu, referindo-se, em linhas gerais, a abusos, em tese, perpetrados contra si, e contra o corréu
M. V. L. L.;
ao que se seguiu ao início dos debates,
concedida a palavra à acusação
, sendo rotulada de difamante a narrativa apresentada pelo réu, nada obstante a própria Promotora de Justiça tenha
confirmado aos jurados a existência de um boletim de ocorrência envolvendo acusação de pedofilia
; o que constatei
das mídias juntadas no ID

160257216.

Na sequência, fora oportunizada a manifestação da i. defesa, que ocorreu tal como descrito em linhas anteriores, porém, reitere-se,
em nenhum momento foi efetuada a leitura ou a exibição de qualquer documento alheios aos autos aos senhores jurados
, descabendo assim cogitar a existência de violação às diretrizes tratadas no art. 479 do CPP.

Mesmo que assim não fosse, é cediço que
eventuais nulidades decorrentes da inobservância ao art. 479 do CPP são de

natureza relativa
e, como tal, exigem a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte; e,
in casu
,
o insucesso da pretensão preliminar é confirmado pela
ausência de comprovação do efetivo prejuízo sofrido
, em consonância com o princípio
pas de nullite sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal e no enunciado da Súmula n.o 523 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que,

Nesse sentido, já assentou o e. STJ:

“
4.
Eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479 do Código de Processo Penal são de natureza relativa e, como tal,
exigem a demonstração de efetivo prejuízo pela parte dita prejudicada. Máxima pas de nullite sans grief. Precedentes”
.

(AgRg no REsp 1552793/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 17/12/2015) – Grifei.

Além disso, sabe-se que
as nulidades ocorridas no julgamento em plenário do Tribunal do Júri

devem ser arguidas pela parte interessada logo depois de ocorrerem
, sob pena de
preclusão
, a teor da regra insculpida no
art. 571, inc. VIII, do CPP
,
devendo a questão, ainda, consignar-se registrada na ata da solenidade
.

A propósito, é a iterativa orientação jurisprudencial do e.
STJ,
ex vi
do julgado no
AgRg no AREsp 1627472/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020
;

“1
. Eventuais irregularidades processuais
ocorridas na sessão de julgamento pelo plenário do júri devem ser imediatamente suscitadas

pela parte interessada

e registradas em ata, sob pena de preclusão
”
.
(AgRg no AREsp 1533952/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) – Destaquei.

In casu
, tem-se que
a acusação não consignou em ata o registro específico da nulidade ora arguida
, pelo contrário, a despeito da interrupção à fala da defesa para constar em ata a referência ao executivo de pena; ao fim e ao cabo, quando foi indagada na fase do art. 484 do CPP
se tinha alguma reclamação ou requerimento a fazer, respondeu negativamente
, consoante se infere da ata da sessão plenária,
in verbis
:

“Indagou ainda o MM. Juiz Presidente
às partes se tinham
requerimentos ou alguma reclamação a fazer quanto à Sessão de Julgamento, no que, tanto o Representante do Ministério Público,
quanto o Ilustre Advogado de Defesa, nada reclaramaram ou requereram
” sic
ID 160257234 – Pág. 6 – destaquei.

Assim sendo, é certo que
a matéria se encontra
preclusa
.

Em situação análoga, em que não se reconheceu a nulidade derivada da inobservância à regra do art. 479 do CPP em virtude da
ausência de prejuízo
e da
incidência da preclusão
, a Corte da Cidadania não constatou ilegalidade a ser sanada:

“
2. A violação ao art. 479 do Código de Processo Penal - CPP, conforme precedentes, acarreta nulidade relativa, devendo ser alegada oportunamente e demonstrado o efetivo prejuízo. 2.1.
No caso concreto, a defesa não registrou em ata da sessão de julgamento pelo Tribunal do júri
. 2.2.
Ainda, o Tribunal de origem constatou que não houve prejuízo para a defesa, eis que a condenação foi decorrente de todo um acervo probatório
, sendo certo que para se afastar tal conclusão seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp n. 1.473.832/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 30/9/2020) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

2.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Seguindo a análise das teses recursais, outra questão trazida a esta instância revisora se funda na alegação de que o
veredicto absolutório seria manifestamente contrário às provas dos autos
porquanto divorciado do acervo probatório angariado na primeira etapa do rito escalonado do Júri, devendo ser anulado com fulcro no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP.

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Egrégio Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento do e.
TJMT
, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 13

da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
) –
Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,

deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta:

“quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, não obstante a irresignação ministerial, após analisar os elementos de cognição angariados ao caderno processual,
concluo que a pretendida nulidade do julgamento desmerece prosperar
, já que a negativa de autoria e a alegada inocência do recorrente,
muito embora não sejam a única conclusão derivada da interpretação probatória que se pode extrair destes autos
, foram apresentadas aos senhores jurados, em sede de autodefesa exercida durante o interrogatório do réu, e repisadas pela defesa técnica durante os debates.

Com efeito, a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência visto no ID 160257153 - Pág. 5/7; termo de exibição e apreensão anexado no ID 160257153 - Pág. 15; laudo de exame de corpo de delito registrado no ID 160257153 - Pág. 51, concluindo como
causa mortis
choque hipovolêmico decorrente das múltiplas lesões perfuro-cortantes; e laudo pericial realizado no local do crime (ID 160257154 - Pág. 7/37), além da prova oral colhida na fase extrajudicial, em juízo e em plenário, a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria,
a prova oral colhida ao longo da instrução processual demonstra que o entendimento eleito pelos jurados possui lastro em elementos de provas, sendo certo que na própria Sessão Plenária o réu elucidou em seu interrogatório as razões pelas quais teria assumido certa contribuição no delito em seu primeiro interrogatório; contudo,
destacou que a real versão do ocorrido consistira apenas em sua presença na casa do ofendido,
ao passo que a premeditação do homicídio e sua efetiva execução ficaram a cargo do então adolescente
M. V. L. L
.
.

Por sinal, as mídias do mencionado interrogatório dão conta da versão apresentada aos jurados, e registram o suposto temor do réu em declarar em público sua inserção em cenário de consumo de bebidas alcoólicas e de substâncias entorpecentes, aparentemente, envolvendo ainda possíveis práticas libidinosas homossexuais e envolvendo adolescentes, ocorridos na residência da vítima (ID 160257216).

De outro norte, cumpre destacar que inexistiram testemunhas presenciais do ocorrido, e a outra versão existente sobre o fato consistiria na narrativa apresentada pelo corréu
M. V. L. L
.
(ID 160257153 - Pág. 25/26),

entretanto, é certo que suas declarações se limitaram à fase extrajudicial, deixando de ratifica-la em juízo.

No mais, em plenário também foram ouvidos os policiais civis
Edenir Paulista Sólis dos Santos, Adalberto Ribeiro Neto
e
Gustavo Pereira Pacheco de Almeida

(ID160257216), dando conta do desenrolar das investigações do fato, desde a localização do corpo da vítima, a análise do local do ilícito, até a descoberta dos possíveis autores do fato, a despeito de não terem presenciado o ocorrido.

Em suas declarações, os investigadores
Gustavo
e
Adalberto
elucidaram aos jurados o recebimento de informações dando conta de que o adolescente
M. V. L. L
.
teria sido a última pessoa vista nas imediações da residência da vítima, bem como que ele teria morado certo período de tempo no imóvel; e, depois de o localizarem,
M. V. L. L
.
apresentou narrativas inconsistentes sobre o último momento em que esteve com a vítima.

A testemunha
Gustavo
ainda
ponderou que o adolescente elucidou o relacionamento que mantinha com a vítima
, o possível ciúme nutrido por ela em relação à amizade de
M. V. L. L
.
com o ora apelado, e o intento do adolescente em retirar da casa da vítima os bens que ela lhe havia presenteado; depois, imputou ao réu
FELIPE
a participação no ilícito contra a vida de
Jaime
.

Por sua vez, o testemunho do agente público
Adalberto
frisa as contradições apresentadas entre as narrativas do apelado e do adolescente,
um imputando ao outro a autoria dos golpes desferidos contra o ofendido
; nada obstante a motivação do ilícito remetesse aos interesses de
M. V. L. L
.
em desfavor da vítima, tanto que, em uma das versões possíveis, teria prometido quantia ao réu
FELIPE
para auxiliar no crime
;
ao que assomou os
comentários acerca de abusos sexuais sofridos pelo adolescente.

Diante deste cenário, e à vista da
híbrida natureza jurídica do interrogatório
–
meio de defesa
e
meio de prova
–, entendo que a dinâmica relatada em Plenário pelo apelado, em certa medida,
presta-se a conferir o respaldo probatório mínimo e necessário à manutenção do veredito absolutório impugnado
.

Além do que,
in casu
, não se descuida do lapso temporal de
quase 03 (três) anos transcorrido desde a ocorrência do fato
, ínterim no qual, apenas o réu respondeu à justiça, ao passo que não foram juntadas aos autos maiores notícias acerca do paradeiro do adolescente
M. V. L. L
.,
tanto que as declarações deste último se limitaram à fase extrajudicial;
tendo ainda o acusado
expressado verbalmente o seu arrependimento perante os jurados
e circunstanciando a possível premeditação arquitetada pelo adolescente
.

Tais peculiaridades,
assomadas à alegação do acusado em Plenário no sentido de que as
confissões anteriores seriam permeadas pelo receio de ser julgado por seus familiares e pela sociedade acerca das nuances de seu envolvimento em ambiente, em seu entender, questionável
; levam a concluir que, a despeito do inconformismo ministerial,
não foge totalmente ao acervo probatório que o Conselho de Sentença o tenha absolvido pela negativa da autoria
, assegurada por ele em seu interrogatório
, mesmo porque,
os juízes leigos não têm o dever de fundamentar o mérito das suas decisões
,
sendo-lhes exigido apenas que a
decisão esteja minimamente em sintonia com o contexto dos autos
.

Cumpre frisar que,
não é viável discutir sobre o acerto da decisão dos jurados
, mas tão somente, sobre a existência de lastro probatório nos autos, relacionado à versão vencedora quando da votação dos quesitos.

Sobre a matéria, este Sodalício tem reafirmado o seu entendimento no sentido de que a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri somente é admitida quando se mostrar
patentemente teratológica
e sem qualquer apoio nos autos.

Nesse sentido:

“[...] A decisão dos jurados que, com supedâneo nos elementos constantes nestes autos,
opta por uma das versões apresentadas, fundada em prova produzida durante a instrução processual, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie
. Isso porque, é sabido que havendo duas versões nos autos, uma apresentada pela acusação e outra pela defesa, ambas fundadas em provas produzidas durante a instrução penal,
é lícito ao Conselho de Sentença optar por uma delas, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos em casos tais
. Recurso desprovido.”
(TJMT – N.U 0005780-52.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022) – destaquei.

Com tais considerações, concluo que não deve
ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos a deliberação absolutória dos jurados, havendo,
in casu,
supedâneo probatório mínimo capaz de justificar os votos acolhedores da tese defensiva de negativa de autoria por parte da Corte Leiga
, a inviabilizar a pretendida nulidade do julgamento.

A propósito, na lição de
Rogério Sanches Cunha
, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Feitas tais ponderações, mantém-se, pois, na íntegra o veredito absolutório.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, a fim de
REJEITAR

a preliminar de nulidade
arguida, e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo
, mantendo-se inalterado o r. veredito absolutório proferido pelo Egrégio Tribunal do Júri em prol do ora apelado
FELIPE BATISTA PEREIRA
nos autos da ação penal n.o
0000057-24.2019.8.11.0049
, que tramitou perante o d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023